Tribunal: STF
Processo: PPE 1017
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    O Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) representou pela prisão preventiva para fins de extradição instrutória do nacional boliviano ANTONIO PARADA VACA, em virtude de pedido formulado pelo Governo da Bolívia, com base no art. 84, § 2º, da Lei 13.445/17 e no art. 275, § 3º do Decreto 9.199/17 (fls. 2/14).



    Segundo consta, o extraditando é procurado na Bolívia por estar foragido para responder a processo penal naquele país. Da representação extrai-se (Doc. 14, fls. 3/4):



    “1. Conforme consta na documentação anexa, em 28.12.2021 o Escritório da INTERPOL em La Paz, na Bolívia, incluiu a Difusão Vermelha A-I0688/122021 contra ANTONIO PARADA VACA, considerado fugitivo procurado para responder a processo penal pela prática dos seguintes crimes previstos no Código Penal Boliviano: de legitimação de ganâncias ilícitas; de contratos lesivos ao Estado; de descumprimento de deveres, e de conduta antieconômica. 



    2. De acordo com as autoridades bolivianas, em 01.12.2021, chegou ao conhecimento do Departamento Especializado de Luta Contra Corrupção de Santa Cruz que o ex-Diretor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Santa Cruz, o Sr. ANTONIO PARADA VACA, teria cometido atos de corrupção ao criar de maneira ilegal e irregular, durante sua gestão no referido cargo, uma planilha' com 800 itens, supostamente contendo nomes de servidores fantasmas, gerando salários que teriam sido desviados para o seu patrimônio pessoal, aumentando-o desproporcionalmente. As autoridades bolivianas mencionam que o Sr. ANTONIO PARADA VACA teria feito transferências em dinheiro que alcançariam milhões, citando, dentre outras, uma transferência para os EUA de US$ 1.200.000, além da aquisição de mais de 18 veículos e 5 imóveis já identificados.



    3. Consta, assim, na Difusão Vermelha A-10688/12-2021 que: a) ANTONIO PARADA VACA é procurado para responder a processo penal na Bolívia pelos crimes de Legitimação de Ganhos Ilícitos; Contratos lesivos ao Estado; Descumprimento de deveres e Conduta Antieconômica, para o quais há previsão no Código Penal Boliviano, segundo a difusão vermelha, de pena máxima de até 10 (dez) anos de prisão; b) contra o procurado foi expedida ordem de prisão, de nº 701102012109426, de 03.12.2021, pelos Promotores vinculados ao Ministério Público especializado em persecução de crimes de corrupção de Santa Cruz de la Sierra; c) a Bolívia dá garantias de que a extradição de ANTONIO PARADA VACA será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis.” 



    Em 19/1/2022, deferi o pedido de prisão preventiva para fins de extradição (Doc. 8), cujo cumprimento do mandado se efetivou em 25/1/2022 (Doc. 14, fl. 31).



    Em 3/2/2022, a defesa apresentou pedido objetivando a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares (Doc. 18).



    Alega, em síntese, que a ex-esposa do extraditando iniciou uma série de denúncias contra ele para o fim de forçá-lo a aumentar a pensão alimentícia que ela própria recebia e as filhas do casal também, ao argumento de que Antonio deixara na casa em que viviam, provas de que ele criara mais de 800 cargos fantasmas na prefeitura de Santa Cruz de la Sierra, vindo a beneficiar-se economicamente desses cargos, junto com o agrupamento político supostamente capitaneado por Angélica Sosa, por meio da apropriação de parte da remuneração de tais servidores fantasmas.



    A vista disso, o Ministério Público da Bolívia criou uma comissão especial para investigar Antonio Parada Vaca e os crimes por ele supostamente praticados, bem como para perscrutar sobre a aquisição de uma casa nos EUA com recursos advindos de herança recebida pelo próprio Antonio (…), ferindo assim o princípio do promotor natural. 



    Ressalta, ainda, que, a criação de um grupo de promotores, a pedido do atual prefeito de Santa Cruz de la Sierra, para investigar o requerente já é algo que causa certa apreensão, mormente num país como a Bolívia, no qual as perseguições políticas a grupos rivais são constantes e muitas vezes aceitas e acobertadas pelo Poder Judiciário, como são os casos notórios do ex-senador Paulo Jorge Bravo Alencar, de nacionalidade brasileira, e do empresário Branko Goran Marinkovic Jovicevic, o qual se refugiou no Brasil em razão do temor de ser assassinado se permanecesse em seu país natal. Isso sem falar no famosíssimo episódio do senador Roger Pinto Molina, também acusado por atos de corrupção, o qual, depois de passar um ano na embaixada brasileira, atravessou a fronteira mercê da benevolência de um servidor de nosso país que o trouxe para cá no porta-malas do carro.



    Nesse contexto, o extraditando pediu refúgio no Brasil, entrando no país regularmente porque corre o seriíssimo risco de ser assassinado na Bolívia, país que não lhe garantirá a segurança nem um justo julgamento, em razão das perseguições políticas desencadeadas pelo atual governo de La Paz. Rememore-se, por oportuno, que Santa Cruz de la Sierra é o centro da resistência ao governo central boliviano, razão pela qual os líderes políticos cruceños são processados e presos provisoriamente, sem qualquer critério.



    Destaca que a República Federativa do Brasil concedeu refúgio político provisório, pois, ao menos aparentemente, reconhece que sua situação na Bolívia traz risco de vida em razão da perseguição política pela qual passa atualmente, encontrando o extraditando no aguardo da resolução do pedido. Aduz inexistir qualquer processo criminal movido contra o requerente na Bolívia.



    Por fim, enfatiza que, se o pedido para que seja concedido refúgio é capaz de suspender o processo de extradição, não há como admitir a prisão preventiva de um refugiado (condição provisória, mas ele é refugiado) em cujo país do qual foge sequer há acusação formal contra si, como afirmado pelo próprio chefe do Ministério Público de Santa Cruz de la Sierra! 



    Ao final, requer que a prisão preventiva do requerente seja substituída pela liberdade vigiada (tornozeleira eletrônica), comprometendo-se a apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, o local em que residirá no Município de Corumbá, bem como esclarecerá no mesmo prazo como angariará o próprio sustento e o das filhas, uma das quais portadora de necessidades especiais. 



    A Procuradoria-Geral da República (PGR) manifestou-se favorável à prisão cautelar, em parecer juntado aos autos em 3/2/2022, assim ementado (Doc. 48, fl. 1):



    “DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PARECER PELA RATIFICAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO DE ANTONIO PARADA VACA.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme já declinei em outras oportunidades, esta SUPREMA CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido da inaplicabilidade dos pressupostos e fundamentos previstos no art. 312 do CPP em relação à prisão preventiva decretada para fins de extradição.



    Nos processos dessa natureza, a regra é a prisão cautelar do extraditando para se viabilizar a execução da ordem extradicional, garantindo-se, assim, a efetiva entrega do custodiado ao Estado estrangeiro requerente. Portanto, somente em casos peculiares a custódia cautelar tem sido flexibilizada durante o trâmite do processo extradicional.



    O Min. EDSON FACHIN, em seu voto na PPE 760 AgR/DF (Primeira Turma, DJe de 23/6/2016), elencou as hipóteses em que este TRIBUNAL, no julgamento de outros casos, afastou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, in verbis:



    “Como exemplo, cita-se a Extradição 1254, Rel. Min. Ayres Britto, onde se considerou situação especial de proteção à criança e à família do extraditando; a Extradição 1054, Relator Min. Marco Aurélio, em razão da injustificada inércia imputável ao Estado requerente ao trazer aos autos elementos indispensáveis ao julgamento da causa; Extradição 791, Relator Min. Celso Mello e Extradição 974, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ambas em razão de o extraditando ser idoso e com quadro de saúde extremamente debilitado; Extradição 1008, Rel. Min. Gilmar Mendes, deferimento de prisão domiciliar diante do reconhecimento por parte do CONARE da condição de refugiado ao extraditando; e AC n 70/RS, Rel. Min Sepúlveda Pertence, deferimento de prisão domiciliar diante da constatação de que o extraditando seria brasileiro.”



    Destarte, conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópia da certidão de registro provisório no Sistema de Registro Nacional Migratório – SISMIGRA, solicitação de reconhecimento da condição de refugiado no Sisconare e notícias jornalísticas a respeito do caso veiculadas nos meios de comunicação do país requerente), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada.



    Tomando como base o julgado acima citado, verifica-se, após minuciosa análise dos elementos contidos nos autos, que: (a) não há efetiva comprovação de que o requerente seja o único responsável pelos cuidados e sustento de sua prole; (b) não há elementos aptos a caracterizarem uma possível injustificável inércia por parte do Estado requerente, em especial porque, tendo em vista que a data da efetivação da prisão – já que ainda não há informação de quando o Estado requerente foi cientificado da prisão –, o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/17, ainda não foi esgotado ; (c) o extraditando não é pessoa idosa de acordo com a legislação pátria e nem possui histórico ou quadro de saúde debilitada; (d) não há constatação de que se trata de cidadão brasileiro, conforme prevê a CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988; e (e) não há reconhecimento de sua condição de refugiado, merecendo destacar, no ponto, que esta SUPREMA CORTE firmou jurisprudência no sentido de que o pedido de reconhecimento da condição de refugiado não é apto a ensejar a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar (Ext 1.559-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, j. 6/3/2020, DJe de 17/2/2020).



    Registre-se que, nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta CORTE, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional (“Não terá andamento o pedido de extradição sem que o extraditando seja preso e colocado à disposição do Tribunal”).



    Diante dessas premissas, em que pese o extraditando firmar compromisso de comparecimento ao juízo do local em que residirá e de prestar informações a respeito da manutenção da sua família, sobrelevam, por ora, as demais circunstâncias do caso, que não permitem a aplicação do art. 86 da Lei 13.445/17, assim redigido: 



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso.”



    Nesse sentido, destaco trecho da decisão monocrática proferida pelo eminente Min. LUIZ FUX no julgamento da Ext 1.596 (DJe de 1º/6/2020):



    “A questão se reveste de maior importância, tendo em vista que o pedido extradicional formulado pelo Governo do Uruguai já foi DEFERIDO pela egrégia Primeira Turma desta Suprema Corte, restando inconclusa apenas a entrega do extraditando ao Estado, etapa meramente burocrática e alheia aos desígnios deste Supremo Tribunal Federal.



    As alegações da defesa quanto aos sólidos vínculos do extraditando com o Brasil (união estável, residência fixa e exercício de atividade lícita) não constituem elementos aptos a autorizar a revogação da prisão cautelar e a sua consequente substituição por outra medida.



    Na linha jurisprudencial deste Tribunal, a manutenção de vínculos em solo brasileiro não impede a extradição (Súmula 421 do STF), tampouco justifica a revogação de prisão preventiva que tem como finalidade resguardar a entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    Confira-se, in verbis:



    ‘O fato de as condições pessoais do extraditando não evidenciarem periculosidade e o fato de viver em união estável com brasileira não impedem sua retirada compulsória do território nacional, nos termos da Súmula 421/STF, tampouco justifica a flexibilização da prisão preventiva, questão já exaustivamente debatida nestes autos.’ (Ext 1.531, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgamento em 23/10/2018)’ (grifos no original) [...]”



    Nesse cenário, revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta SUPREMA CORTE, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil (Ext 1414 AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/3/2016; Ext 783 autos apartados-AgR/ME – MÉXICO, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ de 23/8/2002; Ext 785 QO/ME – MÉXICO, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 5/10/2001; HC 80.993/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 26.10.2001; entre outros).



    Assim, como forma de salvaguardar o Estado requerido, mesmo após admitido o pedido de extradição, a prisão cautelar deve ser mantida até a conclusão do processo principal de extradição e, acaso o pedido do Estado requerente seja deferido, até que lhe seja efetivamente realizada a entrega do extraditando. Como bem colocado pela PGR (Doc. 48, fl. 2):



    “[...] 



    Preliminarmente, há de se reconhecer a legitimidade da INTERPOL para representar pela prisão cautelar para fins de extradição, consoante a norma do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.455/17, bem como a autenticidade dos documentos relativos à Difusão Vermelha A- 10688/122021, em especial o mandado de prisão expedido pela justiça boliviana, consoante a norma do art. 88, § 4º, do mesmo diploma legal. 



    Ainda em sede preliminar, verifica-se que os fatos não se encontram prescritos segundo a lei brasileira, porquanto tipificam os crimes de peculato, cuja pena é de até 12 anos de reclusão, e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, cuja pena é de até 10 anos de reclusão, para os quais são previstos o prazo prescricional de 16 anos (art. 109, II do Código Penal brasileiro). No caso, consta nos autos que as autoridades bolivianas tomaram ciência dos fatos em 1º de dezembro de 2021, razão pela qual, em um exame prima facie dos autos, pode-se presumir que não houve a ocorrência da prescrição. 



    No mérito, a prisão cautelar para fins de extradição é cabível quando preenchidos os requisitos dos arts. 83 e 84 da Lei nº 13.445/17, e não incidir nenhum óbice do art. 82, do mesmo diploma legal.”



    Verifica-se, portanto, que inexiste excesso de prazo na prisão do extraditando e que a defesa não obteve êxito em demonstrar particularidades que justificassem a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.



    Assim, ausente qualquer hipótese excepcional, a manutenção da prisão cautelar do extraditando é medida que se impõe.



    Por fim, a análise das demais teses defensivas que supostamente justificariam a soltura do extraditando dependem da incursão no meritum causae, para o qual o presente incidente não está vocacionado. 



    Em outras palavras, as alegações da defesa que digam respeito ao mérito, como as relacionadas à ausência de acusação formal, a imparcialidade dos julgadores serão adequadamente consideradas e analisadas em momento oportuno nos autos do processo principal de extradição - sob o crivo dos princípios da ampla defesa e do contraditório -, cuja autuação depende do encaminhamento de eventual pedido formal de extradição formulado pelo Estado requerente. 



    Diante do exposto, (a) considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente; e (b) não incidindo quaisquer das hipóteses excepcionais que autorizem a soltura do extraditando neste momento processual, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por liberdade vigiada (tornozeleira eletrônica), formulado por ANTONIO PARADA VACA, mantendo sua prisão preventiva para fins de extradição.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente